Tribunal: TJSP
Processo: 2097980-10.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO: PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR GUARDAS MUNICIPAIS – ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.